Tribunal: TJPA
Processo: 0801083-80.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10897 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801083-80.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTAREM (ULBRA)

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Crimes De Calúnia E Difamação. Aplicação Da Majorante Do Art. 141, §2º, Do Código Penal. Utilização De Redes Sociais. Competência de Vara Criminal Comum. Conflito Procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da comarca de Santarém/PA e em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, com objeto de conflito sendo a definição da competência para analisar e julgar ação penal, originada de queixa-crime que imputa à querelada a prática dos delitos de calúnia e difamação majoradas pelo cometimento por meio de redes sociais (arts. 138 e 139 c/c art. 141, III e §2°, todos do CPB).

2. O Juízo da 2ª Vara Criminal declinou a competência para o Juizado Especial Criminal, por entender que se tratava de infração penal de menor potencial ofensivo. O Juízo do Juizado Especial Criminal, por sua vez, reconheceu sua incompetência diante da pena máxima prevista, considerando a incidência da majorante do art. 141, §2º, do Código Penal, e suscitou o presente conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para o processamento e julgamento da ação penal deve ser do Juizado Especial Criminal ou da Vara Criminal Comum, considerando a pena máxima cominada aos delitos imputados e a incidência da majorante prevista no art. 141, §2º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95, infrações penais de menor potencial ofensivo são aquelas cuja pena máxima não ultrapassem 2 (dois) anos.

5. O art. 141, §2º, do Código Penal determina a majoração da pena para o triplo quando os crimes de calúnia e difamação forem feitos em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores.

6. O somatório das penas máximas em abstrato cominadas aos crimes de calúnia e difamação, considerando também a incidência da majorante, ultrapassa o limite de 2 (dois) anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal, atraindo a competência de Vara Criminal Comum.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência conhecido e procedente. Declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Tese de julgamento
: “A aplicação da majorante prevista no art. 141, §2º, do Código Penal, nos crimes de calúnia e difamação cometidos por meio de redes sociais, resulta em pena superior ao limite fixado no art. 61 da Lei 9.099/95, afastando a competência do Juizado Especial Criminal."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138, 139, 141, inc. III e §2°; Lei 9.099/95, art. 61.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJDFT, Acórdão 1876903, 0719276-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 06/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o
julgar procedente, para declarar a competência da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada ao primeiro dia do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o
Juízo de Direito Juizado Especial Criminal Da Comarca de Santarém/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Da Comarca de Santarém/PA,
tendo como objeto a determinação de qual juízo tem a competência para processar e julgar ação instaurada para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 139 c/c art. 141, III e §2°, todos do CPB, supostamente praticados por Pamela Carolini Soares Freire

O caso em apreço, originado de queixa-crime, deu-se inicialmente com o objetivo de investigação de suposta divulgação de vídeo, por meio de redes sociais, com mensagens caluniosas contra o querelante.

Distribuídos os autos o
Juízo da

2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, por sua vez, declinou sua competência para o Juizado Especial da mesma comarca, por entender que o caso se trata de crime de menor potencial ofensivo. Em contrapartida, o
Juízo do Juizado Especial de Santarém/PA
, constatou, durante audiência de instrução e julgamento, que os crimes imputados a Pamela Carolini Soares Freire, previstos nos arts. 138 e 139 do CPB, c/c 141, III e §2°, todos do CPB, incorrem em pena superior ao limite máximo definido pelo art. 61 da Lei 9.099/95, o qual define que o crime de menor potencial ofensivo deve ter como pena máxima inferior a 2 (dois) anos.

Desta forma, o Juizado Especial de Santarém reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito e suscitou o presente conflito negativo de competência.

Remetidos os autos à esta Relatora, por distribuição, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério Público de 2° Grau para manifestação acerca do conflito.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Joana Chagas Coutinho, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
procedência do presente conflito
, com a fixação da competência do Juízo suscitado, para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se
assistir razão ao Juízo do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém/PA
,
ora suscitante.

O Juízo suscitante alega que os fatos delituosos apurados nos autos incorrem em pena superior ao delimitado no art. 61 da Lei 9.099/95, que dispõe:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Está pacificado na jurisprudência que, para se verificar a competência do Juizado Especial Criminal com base pena na máxima de 2 (dois) anos, também se faz necessário considerar tanto as causas de aumento de pena quanto o somatório das penas, em caso de concurso de crimes, tanto formal quanto material.

Segue o entendimento:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VARA CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO §2º DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO EM REDES SOCIAIS. APLICABILIDADE DA REDE SOCIAL WHATSAPP. PENA MÁXIMA COMINADA PODE ULTRAPASSAR A ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL.

1. Nos termos do art. 60 e 61 da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais criminais detém competência para apreciar infração penal de menor potencial ofensivo, entendida esta como as contravenções penais e os crimes em que a pena máxima não ultrapasse 2 (dois) anos.

2. A jurisprudência pacificou o entendimento de que, para se verificar a

competência do Juizado Especial Criminal

com base na pena máxima de 2 anos,

deve-se considerar tanto as causas de aumento de pena quanto o somatório das penas, em caso de concurso de crimes, seja formal ou material.

3. Nos termos do
§2º do art. 141 do Código Penal
, se os crimes de injúria e difamação são cometidos ou divulgados em
quaisquer modalidades das redes sociais
da rede mundial de computadores,
aplica-se o triplo da pena cominada ao crime.

4. O aplicativo WhatsApp pode ser conceituado como uma rede social, eis que se trata de um dos maiores meios de encaminhamento de informações na atualidade, já que em segundos, uma numerosa quantidade de pessoas pode ter acesso ao conteúdo postado, especialmente quando se trata de grupo de moradores de condomínios em que não há destinatários certos, pelo contrário, a comunicação ocorre entre várias pessoas participantes daquele grupo de whatsapp, razão pela qual possibilitada a incidência da majorante prevista §2º do art. 141 do Código Penal.

5. Verificado que a pena máxima, considerando as causas de aumento de pena e o concurso de crimes, do crime de injúria e difamação, no caso em concreto, ultrapassariam o limiar de dois anos, a competência para o julgamento da demanda é do Juízo da Vara Criminal.

6. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competende o Juízo suscitante.

(TJDFT, Acórdão 1876903, 0719276-67.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.)”
GRIFEI

Da análise dos autos, é possível verificar que a queixa-crime apresentada ao Poder Judiciário atribui a querelada, em tese, o cometimento dos delitos previstos nos arts. 138 e 139 c/c art. 141, III e §2° do CPB.

Considerando a pena máxima em abstrato dos crimes de calúnia e difamação, é possível constatar que já estaria ultrapassado o limite máximo de 2 (dois) anos, ademais, nos termos do §2° do art. 141 do CPB, se os crimes de calúnia e difamação são cometidos ou divulgados em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplicar-se-á o triplo da pena cominada ao crime, o que ocorre no caso em tela, a partir da leitura dos fatos narrados nos autos, sendo admissível a aplicação da majorante.

Diante do exposto, constata-se que em qualquer das hipóteses apresentadas a pena máxima cominada em abstrato aos crimes em tela ultrapassa o limite de 2 (dois) anos, motivo pelo qual não se pode declarar a competência do Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando a apreciação e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025